Tribunal: TJDFT
Processo: 0722026-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE RATEIO. MATÉRIA DECIDIDA EM MOMENTO ANTERIOR, QUANDO ACOLHIDA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OPORTUNA. CÁLCULOS ELABORADOS SEGUNDO PARÂMETROS DEFINIDOS À OCASIÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou que sobre o valor apurado incida multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento), conforme o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.

2. A ausência de insurgência, no momento processual adequado, da decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e determina o refazimento das contas para que os honorários sucumbenciais sejam rateados na proporção 1/3 para cada um dos réus – encaminhando os autos à Contadoria para apuração do débito segundo tais parâmetros – torna a questão preclusa. Inviável o posterior enfrentamento da questão, por via obliqua, quando da homologação dos cálculos elaborados seguindo as diretrizes estabelecidas.

3. Recurso conhecido e desprovido.